Tribunal: STJ
Processo: 0000661-11.2018.8.26.0434
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879762 - SP (2025/0084054-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA
ADVOGADOS
: ANDRE DE ALBUQUERQUE SGARBI - MG098611
BRUNO ALVIM HORTA CARNEIRO - MG105465
ANA CAROLINA SOUZA LEITE - MG101856
EMILIE DOS SANTOS PASSOS GONTIJO - MG197588
AGRAVADO
: RICHARD DE OLIVEIRA FREITAS
ADVOGADO
: ADEMIR DE OLIVEIRA - SP106461
INTERES.
: CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
ADVOGADOS
: ALECIO MARTINS SENA - MG087097
REYNALDO XIMENES CARNEIRO - MG010136
CLAUDIA PERIARD PRESSATO CARNEIRO - MG052402
RICARDO FERREIRA BAROUCH - MG097853
ALOYSIO FERNANDES XIMENES CARNEIRO - MG134467
AMANDA VILARINO ESPINDOLA SCHWANKE - MG106751
GRAZIELLE BRAZ VIEIRA SANTOS - MG093114
JASON SOARES DE ALBERGARIA FILHO - SP359665
ADILSON ADAILDE DOS SANTOS - MG143316
EMILIE DOS SANTOS PASSOS GONTIJO - MG197588
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/10/2025
22/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51684970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:12:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 65410447-edf6-41dd-be07-e55afc9fd766

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51684970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:12:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 65410447-edf6-41dd-be07-e55afc9fd766

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879762 - SP (2025/0084054-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA
ADVOGADOS
: ANDRE DE ALBUQUERQUE SGARBI - MG098611
BRUNO ALVIM HORTA CARNEIRO - MG105465
ANA CAROLINA SOUZA LEITE - MG101856
EMILIE DOS SANTOS PASSOS GONTIJO - MG197588
AGRAVADO
: RICHARD DE OLIVEIRA FREITAS
ADVOGADO
: ADEMIR DE OLIVEIRA - SP106461
INTERES.
: CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
ADVOGADOS
: ALECIO MARTINS SENA - MG087097
REYNALDO XIMENES CARNEIRO - MG010136
CLAUDIA PERIARD PRESSATO CARNEIRO - MG052402
RICARDO FERREIRA BAROUCH - MG097853
ALOYSIO FERNANDES XIMENES CARNEIRO - MG134467
AMANDA VILARINO ESPINDOLA SCHWANKE - MG106751
GRAZIELLE BRAZ VIEIRA SANTOS - MG093114
JASON SOARES DE ALBERGARIA FILHO - SP359665
ADILSON ADAILDE DOS SANTOS - MG143316
EMILIE DOS SANTOS PASSOS GONTIJO - MG197588
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO
ENUNCIADO 182 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela COMPANHIA ENERGÉTICA
JAGUARA S/A, contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em
recurso especial, por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, consoante a seguinte
ementa (fl. 641):
Documento eletrônico VDA50894362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:36
Código de Controle do Documento: 2507ec4e-d32b-41cb-9a80-0c7171757db2

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253, P. Ú,
I, DO RISTJ, E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 654-681, a agravante sustenta ter havido
impugnação ao óbice da Súmula 7/STJ na petição de agravo em recurso especial, não se
cogitando, portanto, em incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ à espécie.
No mais, coleciona três decisões monocráticas do Superior Tribunal de Justiça
para corroborar a tese apresentada.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 685).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, nos termos do explanado na decisão recorrida, verifica-se que a
agravante não infirmou o argumento utilizado para a inadmissão do seu recurso especial.
Em verdade, consoante asseverado na decisão monocrática prolatada no âmbito
deste Tribunal Superior, tem-se que o
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o
decisum
recurso especial fundou-se na aplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da
impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento referido fundamento, tendo se limitado a informar que "o
recurso não pretende reexaminar os elementos fáticos, nem as provas apresentadas nos autos, eis
que o cerne da questão se refere exclusivamente às questões de direito que foram reconhecidas
no acórdão de apelação e na sentença" (fl. 610), argumentação essa que não refuta o óbice da
Súmula 7/STJ.
A esse respeito, quanto à incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, este
Sodalício possui entendimento de que "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente cons ignados no acórdão proferido e como se dá
. Não basta sustentar que o
a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos
julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame
de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a
e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
qualquer caso concreto
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
(AgInt no REsp n.
'"
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem
Documento eletrônico VDA50894362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:36
Código de Controle do Documento: 2507ec4e-d32b-41cb-9a80-0c7171757db2

1.935.445/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
), ônus do qual
28/6/2024
não se desincumbiu a agravante.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente a fundamentação do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a agravante fere o princípio da dialeticidade e
atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que
". Tal
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
raciocínio advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
". Nesse sentido:
decisão agravada
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART.
544 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO
CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no AREsp n. 2.135.260/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
)
27/6/2024
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
autônomos e independentes
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
30/8/2023
Documento eletrônico VDA50894362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:36
Código de Controle do Documento: 2507ec4e-d32b-41cb-9a80-0c7171757db2

Por fim, quanto às decisões do Superior Tribunal de Justiça, apresentadas para
reforçar a tese da agravante, é importante relevar que cada caso é um caso, e os pressupostos de
admissibilidade são aferidos de forma particularizada, processo a processo, de maneira que,
dependendo das razões utilizadas pela parte, determinado feito pode ser conhecido e ter o mérito
analisado, enquanto outros podem não ultrapassar a barreira do conhecimento, como o caso
presente, não havendo qualquer anormalidade em tal questão, notadamente diante de juízos de
valor proferidos por Magistrados diversos deste Tribunal, ainda que a matéria de fundo seja
similar em todos os processos.
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50894362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:36
Código de Controle do Documento: 2507ec4e-d32b-41cb-9a80-0c7171757db2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.879.762 / SP
Número Registro: 2025/0084054-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006611120188260434
00017010920164036113
17010920164036113
6611120188260434
661112018826043410012018
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA
ADVOGADOS : ANDRE DE ALBUQUERQUE SGARBI - MG098611
BRUNO ALVIM HORTA CARNEIRO - MG105465
ANA CAROLINA SOUZA LEITE - MG101856
EMILIE DOS SANTOS PASSOS GONTIJO - MG197588
AGRAVADO
: RICHARD DE OLIVEIRA FREITAS
ADVOGADO
: ADEMIR DE OLIVEIRA - SP106461
INTERES.
: CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
ADVOGADOS : ALECIO MARTINS SENA - MG087097
REYNALDO XIMENES CARNEIRO - MG010136
CLAUDIA PERIARD PRESSATO CARNEIRO - MG052402
RICARDO FERREIRA BAROUCH - MG097853
ALOYSIO FERNANDES XIMENES CARNEIRO - MG134467
AMANDA VILARINO ESPINDOLA SCHWANKE - MG106751
GRAZIELLE BRAZ VIEIRA SANTOS - MG093114
Documento eletrônico VDA51651591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:52:02
Código de Controle do Documento: a2487f0c-d0de-4dca-8666-97ba401005a9

JASON SOARES DE ALBERGARIA FILHO - SP359665
ADILSON ADAILDE DOS SANTOS - MG143316
EMILIE DOS SANTOS PASSOS GONTIJO - MG197588
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA
ADVOGADOS : ANDRE DE ALBUQUERQUE SGARBI - MG098611
BRUNO ALVIM HORTA CARNEIRO - MG105465
ANA CAROLINA SOUZA LEITE - MG101856
EMILIE DOS SANTOS PASSOS GONTIJO - MG197588
AGRAVADO
: RICHARD DE OLIVEIRA FREITAS
ADVOGADO
: ADEMIR DE OLIVEIRA - SP106461
INTERES.
: CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
ADVOGADOS : ALECIO MARTINS SENA - MG087097
REYNALDO XIMENES CARNEIRO - MG010136
CLAUDIA PERIARD PRESSATO CARNEIRO - MG052402
RICARDO FERREIRA BAROUCH - MG097853
ALOYSIO FERNANDES XIMENES CARNEIRO - MG134467
AMANDA VILARINO ESPINDOLA SCHWANKE - MG106751
GRAZIELLE BRAZ VIEIRA SANTOS - MG093114
JASON SOARES DE ALBERGARIA FILHO - SP359665
ADILSON ADAILDE DOS SANTOS - MG143316
EMILIE DOS SANTOS PASSOS GONTIJO - MG197588
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
22/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:52:02
Código de Controle do Documento: a2487f0c-d0de-4dca-8666-97ba401005a9